Tribunal: TJBA
Processo: 8026121-16.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026121-16.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS KLEBER SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA, IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. ART. 66, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009. EXERCÍCIO DE SEIS ANOS ININTERRUPTOS NA CLASSE. DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO SERVIDOR A CONSEQUÊNCIA PELA INÉRCIA ESTATAL. EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS. EFEITO CASCATA. PREJUÍZO PECUNIÁRIO MENSAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026121-16.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCOS KLEBER SANTOS TEIXEIRA e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIAIA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.